Tribunal: TJDFT
Processo: 0707493-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707493-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRON LUIZ FILHO AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO SARDINHA TAVARES JUNIOR D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Iron Luiz Filho contra decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento provisório de sentença, indeferiu pedido do executado, a fim de que haja a prestação de caução pelo credor diante do penhora do imóvel do devedor, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Em que pese a ausência de avaliação de parte do imóvel (térreo e subsolo), certo é que os apartamentos, ao total de 40 (quarenta), garantem o valor do débito, tendo em vista terem sido avaliados em R$ 10.240.000,00 (dez milhões, duzentos e quarenta mil reais). Em razão da construção dos apartamentos não estar averbada, a fim de garantir a execução e proteger terceiros de boa-fé, mantenho a averbação da penhora na matrícula do imóvel, o qual, para fins de registro, se resume ao terreno. Indefiro, por ora, a prestação de caução requerida, pois a mera penhora não significa expropriação, nos termos do artigo 520, IV, do CPC. Por fim, com relação à multa por ato atentatório à dignidade da justiça, verifico que quem criou embaraços ao perito, pelo o que o mesmo relata, foi o ocupante Supermercado Supergiro, e não o executado que, a princípio, não pode responder por atos de terceiros (id. 185036938, autos originários no 0707493-78.2024.8.07.0000). Nas razões recursais, a parte recorrente alega que o agravado não apresentou nenhum tipo de caução idônea e suficiente para resguardar o agravante, tendo em vista que o processo originário ainda não transitou em julgado e que a decisão que conferiu o percentual sucumbencial é passível de reforma, uma vez que está pendente de julgamento o agravo interno no STJ sob o n° 2019/0254671-7 de Relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão. Sustenta que a efetividade da decisão que determinou o pagamento dos honorários pleiteados e iniciou os atos expropriatórios, quando ainda há recurso pendente de julgamento em Corte Superior do STJ, evidencia verdadeiro prejuízo irreparável em desfavor do agravante, além de promover o enriquecimento sem causa do agravado. Destaca a necessidade elencada no art. 520, inciso IV do CPC, o qual aduz que o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem a transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possam resultar grave dano ao agravante, dependem de caução suficiente e idônea arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Pede, assim, que se “acolha o pedido de atribuição do efeito suspensivo até o trânsito em julgado do processo no STJ e caso não entenda pela suspensividade do feito, o que não se espera, requer-se subsidiariamente, o arbitramento de caução idônea e suficiente em desfavor do Agravado, conforme exaustivamente demonstrado nos autos”. Preparo recolhido (id. 56389888). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de decisão que, após a penhora de imóveis de propriedade do executado, indeferiu a prestação de caução requerida pelo devedor, ao fundamento de que a mera penhora não significa ato de expropriação, nos termos do artigo 520, IV, do CPC. O devedor/executado sustenta que, por se tratar de execução de honorários advocatícios cujo valor pode ser alterado em sede de recurso especial perante o STJ, deve haver suspensão da constrição até o julgamento definitivo na instância superior ou, ao menos, prestação de caução por parte do exequente, com base no comando do artigo 520, IV, do CPC. Não merece reforma a decisão vergastada. Nos termos do artigo 520, IV, do CPC, a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Da leitura atenta da norma destacada, é possível inferir que a exigência de caução deve ocorrer somente quando do ato judicial resultar a transferência de posse ou alienação da propriedade. É importante ressaltar que tal medida não se mostra indispensável no caso de penhora, uma vez que esta representa um ato constritivo, e não expropriativo. A jurisprudência deste TJDFT é favorável à não exigência de caução em caso de penhora no cumprimento provisório de sentença. Diversas decisões reconhecem que a medida é desnecessária e prejudicial ao devedor. Confira-se, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. EXEQUIBILIDADE. PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 520 DO CPC. RISCO DE DANO GRAVE. COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 520 do CPC, o caráter provisório do cumprimento de sentença não retira a exequibilidade do título executivo judicial constituído em acórdão reformador da sentença, sendo certo que entendimento contrário significaria negar a própria existência do cumprimento provisório de sentença, o qual se alicerça exatamente na ausência do trânsito em julgado do provimento judicial passível de impugnação por recurso desprovido de efeito suspensivo. 2. Não há previsão legal quanto à exigência de caução no momento da propositura do cumprimento provisório de sentença, sendo necessária a prestação da garantia, por força do art. 520, inc. IV, do CPC, apenas nos casos em que haja o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem a transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, o que não se afigura na presente hipótese, uma vez que o cumprimento provisório de sentença encontra-se ainda em fase incipiente de impugnação à penhora deferida no rosto dos autos indicados pela parte exequente. 3. Não demonstrado nos autos que o prosseguimento da execução provisória é manifestamente suscetível de causar à parte executada (Agravante) grave dano de difícil ou incerta reparação, consistente no comprometimento da atividade empresarial por ela exercida, descabe, no caso em tela, a atribuição de efeito suspensivo ao feito. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Grifamos. Acórdão 1738914, 07424541620228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendo, assim, que não resta caracterizado o dano grave de difícil reparação que justifique a prestação de caução pelo recorrente. Ademais, ao contrário do exposto pelo agravante, não se configura ou resta demonstrado situação que levará o devedor à insolvência, tendo em conta os bens penhorados em cotejo com aqueles em execução. Por outro lado, saliento que a exigência prematura ou descabida de caução pode ser prejudicial ao credor, impedindo a quitação da dívida, frustrando o objetivo da própria execução. Por fim, destaco que a Magistrada na 1a instância não indeferiu permanentemente o pedido de caução no curso do cumprimento de sentença, mas apenas o rejeitou momentaneamente, postergando análise mais aprofundada para ocasião oportuna. Provavelmente, quando efetivamente houver o ato expropriatório dos imóveis penhorados, ou quando a condenação em honorários se tornar definitiva a partir do julgamento do STJ - hipótese em que não mais será necessária a garantia. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator